Tribunal: TJBA
Processo: 0549152-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549152-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAIMEX REPRESENTANTE DE ARTIGOS, FIOS E FIBRAS TEXTEIS LTDA

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: EIXO SNETOR BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL S.A

Advogado(s)
:
FERNANDA NUNES TRINDADE, ALINE KRAHENBUHL SOARES, VERGELINA CIBELE SOARES DE OLIVEIRA, FERNANDO SOARES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO
INTERNO EM APELAÇÃO.
DESPACHO COM CUNHO DECISÓRIO PROFERIDO POR ESTA RELATORIA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE.
PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO
MONITÓRIA. SENTE
N
ÇA QUE REJEITO
U
OS EMBARGOS MONITÓRIO
S
. APELAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE GRATUIDADE. ABERTURA DE PRAZO PARA DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFI
CIÊNCIA. ÚNICA PROVA ACOSTADA. DECLARAÇÃO CONTÁBIL
SEM DATA
. EMPRESA ATIVA NA RECEIT
A. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICI
Ê
NCIA ALEGADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É cabível agravo interno contra decisão monocrática do relator que indefere a gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 319 do RITJBA. O STJ reconhece que tal decisão tem caráter interlocutório e pode ser impugnada (REsp 2087484/SP). A gratuidade pode ser concedida a pessoas jurídicas que comprovem insuficiência de recursos (Súmula 481/STJ). No caso, a agravante não demonstrou sua incapacidade financeira, limitando-se a juntar apenas declaração contábil sem elementos comprobatórios suficientes a comprovar a alegada hipossuficiência.

A aplicação do § 6º do art. 98, do Código de Processo Civil, faculta ao magistrado conceder o pagamento
parcelado das custas processuais, hipótese não configurada
por
não
restar demonstrado a necessidade da sua concessão pela ausência de lastro probatório.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo
Interno em Apelação
n.º
0549152-83.2016.8.05.0001
(id. 69519391)
, da Comarca de Salvador, em que figura como agravante e agravado, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII

Salvador, .